Tribunal: TJDFT
Processo: 0751661-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL QUALIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O fato apurado na investigação se amolda à figura qualificada do crime de violação de sigilo funcional, previsto no artigo 325, §2o, do Código Penal, uma vez que resultou em dano à Administração Pública e a outrem.
2. Tendo em vista que o crime supostamente praticado não se enquadra no conceito de crime de menor potencial ofensivo, pois a pena máxima cominada supera dois anos, competente para o processamento do feito a Vara Criminal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Criminal de Brasília/DF).